Tribunal: TJMT
Processo: 1024541-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024541-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JENISVALDO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 466.675.395-87 (ADVOGADO), JOSE NAPOLEAO DE OLIVEIRA - CPF: 202.747.855-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO REGULAR DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERPOSIÇÃO RECURSAL COM PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por JOSÉ NAPOLEÃO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por falta de recolhimento regular do preparo recursal.

II. Questão em discussão
2. A discussão gira em torno de saber se é possível conhecer de recurso com a falta de preparo em dobro após intimação ou a nova interposição do recurso com o devido preparo em dobro mesmo que dentro do prazo, e se o agravante pode alegar justo impedimento na emissão da guia de pagamento.

III. Razões de decidir
3. A regularidade do preparo recursal é requisito de admissibilidade, nos termos do art. 1.007 do CPC, sendo inadmissível a complementação do valor após o prazo inicial.
4. O benefício da gratuidade da justiça invocado pelo agravante não foi concedido, pois a gratuidade foi deferida apenas ao Ministério Público e não ao recorrente.
5. Alegações de dificuldade na emissão de guia de custas não configuram justo impedimento suficiente para afastar a deserção.
6. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência e doutrina, a preclusão consumativa impede a correção ou nova interposição de recurso já apresentado.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "O não recolhimento regular do preparo recursal, mesmo após prazo concedido para regularização, enseja a deserção e o não conhecimento do recurso, sendo vedada a complementação posterior nos termos do art. 1.007, §5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, §§4º, 5º e 6º; art. 932, III e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.106.755/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por JOSÉ NAPOLEÃO DE OLIVEIRA, em face da decisão monocrática proferida em 04.09.2024 (id. 237429682), que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, interposto pelo agravante, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal
,
in casu
, o regular recolhimento do preparo recursal.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que a decisão agravada merece reforma, uma vez que efetuou-se, indevidamente, o pagamento da custa recursal, vez que o Agravante goza da isenção legal (CPC, art. 1007, §1º e Lei 1060/50, art. 9º)
, requerendo ainda a consequente restituição do valor indevidamente pago.

Argumenta que, houve dificuldade quanto à emissão da guia de custas. Ficou-se tentando, mas sem êxito, até que na segunda-feira, dia 02/09, fez-se comunicação com o Departamento Financeiro do Tribunal, via balcã
o virtual, ocasião em que a servidora
Daniela Cristina de Paula Santiago, Controladora de Arrecadação,
conseguiu emitir a guia e encaminhar via e-mail, conforme anexo, cujo
pagamento foi feito de pronto, acostando-se aos Autos. Assim, apesar da vedação do § 5º do CPC, logo em seguida o § 6º, ao qual se invoca e nesse ponto alega-se, se for o caso, o qual prescreve que
no caso de justo impedimento
,
a pena de deserção será relevada pelo relator
, fixando prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo, o que já foi feito.

Assevera que, alternativamente o recurso deve ser provido considerando que está dentro do prazo para a interposição do próprio Recurso em si, do Agravo de Instrumento
, sendo que realizou nova interposição, dessa vez com vicio sanado e se for o caso que seja desconsiderado o presente Agravo Interno e que seja considerado o novo pedido, agora feito com a imediata anexação da regularidade do preparo.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos para:

a) Requer o acolhimento do Agravo de Instrumento porque sanado o motivo ou fundamento que ensejou o seu não conhecimento, isto é, a constatação de que o Agravante possui o benefício da Justiça Gratuita, na conformidade da Lei, devendo hav
e
r a reversão do quanto decidido, de não conhecido para conhecido, assim como a restituição do valor indevidamente pago a título de preparo recursal.

b) Alternativamente, que seja relevada a pena de deserção, na forma do § 6º do art. 1007 do CPC, tendo em vista justo impedimento da emissão da guia e o suprimento imediato, uma vez que o protocolo foi feito na sexta-feira (30/08), às 20h37, sendo impossível o contato com o departamento financeiro, o que se efetivou na segunda-feira imediata (02/09), conf. mensagem eletrônica anexa, daquele departamento financeiro ou

c) Requer, de outra sorte, a reconsideração quanto à deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que houve equívoco no preenchimento da guia de custas, selecionando-se a opção “custas simples” ao invés da opção “custas em dobro”, o que, conforme prescrito no § 7º, do art. 1007 do CPC, não implicará a aplicação da pena de deserção ou

d) Uma vez que o Agravante foi intimado a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias (Id 236848172), prazo este que se extingue ainda em data futura, isto é, em 09/09, portanto ainda em tempo de ser cumprido, o que já foi feito, conforme guia e comprovante de pagamento anexados, assim fica suprido o preparo, na forma prescrita no § 2º do art. 1007 do CPC, de modo que se requer seja considerado esse novo pagamento feito na forma dobrada (como prescrito no §4º, do art. 1007 do CPC), em face do quanto prescreve o § 5º do mesmo artigo do CPC, que veda a complementação ou

e) Se esse for o caso, uma vez que, conforme demonstrado, permanece dentro do prazo de interposição do Recurso, requer o Agravante que seja desconsiderado o presente Agravo Interno e que seja considerado o novo pedido, agora feito com a imediata anexação da regularidade do preparo, uma vez que ainda dentro do prazo de interposição. Assim, requer considerar que, reitera-se, ainda está dentro do prazo para a interposição do próprio Recurso em si, do Agravo de Instrumento, prazo esse que se encerrará no futuro dia 12/09 e receber novamente a Petição de Agravo de Instrumento, novamente acostada.

f) Requer-se, ainda, que o DD Desembargador Relator reconsidere sua decisão e caso assim não o seja, que o presente Agravo Interno seja submetido ao julgamento do Tribunal
.
(id.237623156).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, interposto pelo agravante, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal
,
in casu
, o regular recolhimento do preparo recursal
.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
Ab initio
, faz-se necessário analisar o preenchimento aos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§
4
o

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5
o

É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
no recolhimento realizado na forma do § 4
o
.
(Grifei)

Na vertente hipótese, diante da não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, fora determinado ao Agravante que procedesse ao pagamento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4º do CPC, sob pena de deserção.

Ocorre que, o Recorrente se limitou a colacionar o comprovante de pagamento, na forma simples, deixando, assim, de comprovar o regular recolhimento do preparo, em dobro.

Desta via, a declaração de deserção do recurso se trata de medida imperativa.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“ (...) Quando o preparo é exigência para a admissibilidade de determinado recurso, não efetivado ou efetivado incorretamente, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.

(...)
Caso interponha o recurso sem o comprovante do preparo, e passando em branco a oportunidade de recolher o valor devido em dobro, estará caracterizada a irregularidade do preparo, ensejando a deserção e o não conhecimento do recurso
.
(...) Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá corrido preclusão consumativa, ensejando o não conhecimento do recurso por ausência ou irregularidade no preparo.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.040/2.041)(Grifei)

(...)
para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso.
(...) a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor.

(...) Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental.

(...)
No recolhimento em dobro, não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção
.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1662).(Destaquei)

Feitas estas considerações, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...) III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Pertinente à matéria, colaciono o escólio doutrinário:

“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade
(cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade,
preparo
, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

(...)
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.
(...)

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito (...).

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079)(Grifei)

O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
(...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946)(Grifei)

Frise-se que, concedido prazo, o Agravante não promoveu a regularização do vício, sendo vedado neste momento, a complementação do preparo, nos termos do artigo 1.007, §5º, do Código de Processo Civil.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SOMENTE SOBRE A CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE
PREPARO
EM
DOBRO
. RECOLHIMENTO DA FORMA SIMPLES. RECURSO DESERTO.
Quando determinada a realização do
preparo
em
dobro
, nos termos do previsto no §4º do artigo 1.007, do CPC, deixando de atender ao comando da norma ao recolher o
preparo
na forma simples, fica vedada a complementação em caso de insuficiência parcial do
preparo
. Ausente a comprovação de
preparo
na forma determinada, é caso de não conhecimento do recurso ante a sua
deserção
.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70080985286, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 26-09-2019)

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal, razão pela qual o não conhecimento do Agravo de Instrumento se trata de medida cogente.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III e 1.007, §4º, previstos no Código de Processo Civil,
não conheço do vertente recurso
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu
, o regular recolhimento do preparo recursal. [...]”

Diante dessas considerações, achei por bem, não conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto.

Primeiramente, no que se refere a alegação de que o agravante é beneficiário de justiça gratuita, não merece prosperar. Isso porque, a gratuidade certificada nos autos é referente ao Ministério Público e não para o recorrente.

Tanto é que este requereu que fosse nomeado advogado dativo para sí, o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, sendo que este o recomendou a procurar a defensoria pública, caso necessário, no entanto posteriormente aparentemente concedeu poderes para advogado particular.

Também não há que se falar em nova interposição e refazimento do recurso, desta vez com o devido pagamento do preparo em dobro, considerando estar dentro do prazo.

Relativamente à temática, Flávio Renato Correia de Almeida, comentando o art. 223 do CPC/2015, destaca interessante discussão, aplicável ao caso em comento, sobre a possibilidade de a parte corrigir ou complementar o ato processual já praticado, quando ainda não decorrido o prazo respectivo. Conclui que "a norma nova afasta de vez qualquer discussão acerca do tema, ao afirmar que não apenas está vedada a prática, mas também a emenda do ato já praticado, confirmando aquilo que a doutrina propunha e a jurisprudência já consolidara. Praticado o ato, ocorre a preclusão consumativa" (Código de processo civil comentado – coordenação geral José Sebastião Fagundes Cunha – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 451-452).

Trazendo a discussão para o âmbito dos recursos, o inovador parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 mitiga o rigorismo da preclusão consumativa, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, consignando que, "antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". O que foi feito no caso, através do despacho de id. 236816186, no entanto o
Recorrente se limitou a colacionar o comprovante de pagamento, na forma simples, deixando, assim, de comprovar o regular recolhimento do preparo, em dobro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se pautado nessa orientação, esclarecendo que, ante a possibilidade de regularização apenas de vício estritamente formal, é vedada à parte recorrente a complementação da fundamentação do recurso já interposto. Nessa linha intelectiva, confiram-se os seguintes julgados desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 14, § 4º, DA LEI 10.259/2001. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E REGIMENTAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] IV. A Corte Especial desta Corte já decidiu que "a ausência de demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador constitui claramente vício substancial resultante da não observância do rigor técnico exigido na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 para complementação da fundamentação, possível apenas em relação a vício estritamente formal, nos termos do Enunciado Administrativo 6/STJ" (STJ, AgRg nos EREsp 1.743.945/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/11/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no PUIL 760/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/04/2020; PUIL 1.395/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 26/02/2020. V. Agravo interno improvido. (AgInt no PUIL n. 3.460/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO. INVIÁVEL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. VÍCIO SANÁVEL. ART. 1.017, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO DEINSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. [...] 3. O art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 permite apenas o suprimento de vício formal sanável, como ausência de procuração ou assinatura, e não a complementação das razões do recurso interposto. [...] 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Complementando, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery asseveram que, "ao interpor o recurso, a parte pratica ato processual, pelo qual consuma o seu direito de recorrer e antecipa o dies ad quem do prazo recursal (caso o recurso não tenha sido interposto no último dia do prazo)" – (Código de processo civil comentado – 19ª ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 751; sem grifo no original).

Portanto, é de se concluir que a antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024